Tribunal: TJMT
Processo: 1017113-93.2025.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017113-93.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), DANILO FERREIRA DANTAS - CPF: 071.358.561-71 (PACIENTE), EXCELENTISSIMO JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS/MT (IMPETRADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARENÁPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LEONARDO PEREIRA MARTINS - CPF: 011.668.111-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JONATHAN ANDRE SOUZA - CPF: 067.835.501-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO VITOR NEVES DA SILVA - CPF: 704.273.281-28 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE NATAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 043.197.241-94 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATAN DIAS DE OLIVEIRA - CPF: 018.278.581-50 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS PAULO ALMEIDA SANTOS - CPF: 034.405.621-07 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL SCHROEDER COSTA - CPF: 061.774.561-70 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR SOUZA MATEUS - CPF: 704.267.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. OPERAÇÃO POLICIAL. REITERAÇÃO CRIMINOSA.
COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL
.
ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas Corpus
impetrado com pedido liminar, visando à revogação da prisão preventiva de investigado, por suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no contexto da operação policial denominada Reprise
2
. Alega-se excesso de prazo na formação da culpa e constrangimento ilegal, decorrente da suposta morosidade do juízo de origem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa configura medida excepcional, sendo necessário que a demora processe decorra da inércia do Poder Judiciário ou da acusação, em ofensa ao princípio da razoabilidade.

4.
A análise do caso revela que a tramitação processual se desenvolve de modo compatível com a complexidade dos fatos apurados, envolvendo nove investigados, múltiplas diligências e respostas à acusação pendentes, justificando a duração do processo.

5.
O juízo de origem revisou a prisão preventiva conforme o art. 316 do CPP e manteve-a fundamentadamente, destacando indícios de autoria, materialidade delitiva, risco de reiteração criminosa e vinculação dos investigados a organização criminosa.

6.
A existência de ações penais e inquéritos em curso contra o paciente autoriza a manutenção da segregação cautelar com base no risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP e dos Enunciados n. 6 e 43 das Câmaras Criminais do TJMT.

7.
Condições pessoais favoráveis não impedem, por si sós, a imposição da prisão preventiva quando presentes elementos concretos indicativos da necessidade da medida.

8.
A reiteração de
habeas corpus
com as mesmas alegações e causas de pedir sem fato novo não justifica nova concessão da ordem, configurando uso inadequado do instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.
O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige comprovação de desídia judicial ou acusatória, sendo inviável quando a tramitação segue dentro da razoabilidade e a demora decorre da complexidade do feito.

2.
A manutenção da prisão preventiva se justifica quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública.

3.
A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4.
A reiteração de
habeas corpus
com idêntico fundamento e sem fato novo inviabiliza o acolhimento da pretensão.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, 312, 313, I, e 316.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 100.992/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
24/05/2019; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, DJE 04/10/2024; TJMT, HC n. 1025282-06.2024.8.11.0000, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, DJE 04/10/2024; TJMT, Enunciados n. 6, 25 e 43 da TCCR.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus

com pedido liminar
,
impetrado pel
o
advogad
o

Dr
.

Wolban
Miller Sanches Miguel
,
em favor de
DANILO FERREIRA DANTAS
,

visando cessar o constrangimento
ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto
pelo juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
, nos autos
d
a

Ação Penal
nº
1000936-10.2024.8.11.0026
.

Sustenta
o
impetrante que o paciente foi preso em flagrante em
22
/08/2024
,
ou seja, há mais de
180
(cento e
oitenta
) dias,
pela prática, em tese, do crime de
tráfico de drogas
(art
.
33,
caput
c/c art
.

35
, da Lei nº 11.343/2006), sendo a prisão convertida em preventiva sob o argumento de necessidade de resguardar a
ordem pública.

Registra
,
que
após a prisão
em flagrante ser convertida em preventiva
,
há
demora injustificada n
a instrução e
julgamento

da ação penal
.

Assevera que o juízo de primeiro grau
não tem interesse no julgamento da demanda
, eis que
se fundamentou
“
Além disso, tem-se que, de forma cabal, que até o momento, sequer foi

proferida a sentença nos autos. Impressiona a morosidade e falta de interesse do Poder

Público em dar andamento ao feito. Conforme já afirmado, os autos encontram-se sem

movimentação
”
(sic)
; acrescentando, ainda, que,
a
manutenção da
prisão preventiva, configura constrangimento ilegal, violando os princípios constitucionais da presunção de inocência e do devido processo legal
.

Em conclusão
, requer
eu
a concessão liminar da ordem
,
a fim de que seja revogada a
prisão preventiva
do paciente em razão do
excesso de prazo
,

expedindo

de imediato alvará de soltura
.
(Id.
289334378
).

A liminar foi
indeferida
por decisão lavrada pelo eminente Relator convocado (Id.
289682360
).

As informações foram prestadas pela autoridade tida como coatora (Id.
290556374
).

O parecer, da lavra
do
dout
o
Procurador
de Justiça
, Dr.
Roberto Aparecido Turin
, é pela
denegação
da ordem (id.
292551398
), conforme entendimento assim sumariado:

“
Sumário: Paciente preso desde 22.08.2024 pela suposta prática do crime de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus visando a soltura do paciente sob alegação de injustificável excesso de prazo na formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, diante da patente complexidade do feito – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Feito que aguarda conclusão de diligência indispensável– Constrangimento ilegal não caracterizado –
Pela denegação do writ
”.

É o relatório.

VOTO
RELATOR

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva d
o
paciente,
devido à demora na
instrução processual e consequente julgamento da ação penal
.

No que
tang
e ao alegado excesso de prazo para a formação da culpa
, há que se considerar que a concessão de
habeas corpus
em razão da configuração
desse instituto

é medida de todo excepcional, somente admitida nos casos em que for demonstrado que a dilação seja decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação; resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade.

In caso,

constato que foi requerido na ação penal
a
revogação da prisão preventiva do paciente
perante o juízo de primeiro grau
, o qual foi negado, além de que o Impetrante já questionou os mesmos fatos, utilizando das mesmas alegações e causas de pedir no
Habeas Corpus
n. 1000351-02.2025.8.11.0000
,
de minha relatoria
,

em que
que a legalidade e adequação da prisão preventiva do paciente já foram examinadas
,
tendo sido o pedido de revogação da prisão preventiva denegado, à unanimidade, pela Egrégia 4ª Câmara Criminal, em recente julgamento realizado em
0
7/0
3
/2025, com ementa nos seguintes termos:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO. PRISÃO PREVENTIVA. COMPLEXIDADE DO FEITO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva do paciente, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa. Sustenta-se que a demora processual caracteriza constrangimento ilegal, violando os princípios da presunção de inocência e do devido processo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se há excesso de prazo na formação da culpa apto a ensejar a revogação da prisão preventiva do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa é
medida
excepcional, admitida apenas quando a demora decorre da inércia do Judiciário ou da acusação, em afronta ao princípio da razoabilidade.

No caso concreto, a tramitação processual demonstra regularidade, sendo a dilação temporal justificada pela complexidade do feito, que envolve múltiplos investigados e a necessidade de diligências essenciais à instrução.

O juízo de origem fundamentou adequadamente a manutenção da prisão preventiva, apontando indícios de autoria e materialidade delitiva, além da periculosidade do paciente, evidenciada por antecedentes criminais e possível vinculação a grupo criminoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que a necessidade de garantir a ordem pública e evitar a reiteração delitiva justifica a custódia cautelar, independentemente da existência de condições pessoais favoráveis.

A substituição da prisão por medidas cautelares diversas não se mostra adequada, diante da insuficiência dessas para neutralizar os riscos apontados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

O reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa exige comprovação de desídia judicial ou acusatória, sendo inviável quando a tramitação segue dentro da razoabilidade e a demora decorre da complexidade do feito.

A manutenção da prisão preventiva se justifica quando fundamentada na gravidade concreta dos delitos, risco de reiteração criminosa e necessidade de resguardar a ordem pública.

A existência de condições pessoais favoráveis não impede a custódia cautelar quando presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CPP,
arts
. 282, 312 e 313, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC n. 100.992/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma,
DJe
24/05/2019; TJMT, Enunciado Câmaras Criminais Reunidas n. 6; TJMT, HC n. 1023063-20.2024.8.11.0000, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, 4ª Câmara Criminal, DJE 04/10/2024.
”

O
constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada à Câmara, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (STJ,
AgRg
no HC nº 177.309/RJ -; TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000), especialmente porque o tempo de segregação do paciente parece não ser desarrazoado diante da aparente complexidade do feito, que envolve
9

(nove)
investigados
e possível
associação criminosa voltada ao transporte/fornecimento de drogas
.

Em verificação na Ação Penal (
1000936-10.2024.8.11.0026
),
constata-se que em 03/02/2025 o Ministério Público aportou Manifestação aos autos de primeiro grau, porquanto
a magistrada analisou o pedido de
revogação da prisão preventiva do paciente
e prolatou decisão em 20/02/2025
, manifestando pela manutenção da prisão
por entender que preenche os requisitos autorizadores, tais como, indícios de autoria e materialidade delitiva e
pela recalcitrância em delitos da mesma natureza pelo paciente. (id. 184488146, da AP)
, conforme se verifica dos seguintes trechos:

“(...)
II- Em relação ao pedido de revogação da prisão preventiva do denunciado Danilo Ferreira Dantas (id. 180459507).

Inicialmente, entendo que não merece prosperar o pleito de revogação da prisão preventiva do denunciado. Explico.

Nessa linha, observa-se que a custódia cautelar do réu está calcada na constatação dos pressupostos da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, bem como do requisito relativo à necessidade da garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva pelo denunciado, nos termos do artigo 312 do Código Penal.

No caso, em consulta aos sistemas da justiça verifico que o autuado responde a outros processos, inclusive pelo delito de tráfico de drogas (1000924-30.2023.8.11.0026, 1000936-10.2024.8.11.0026), não sendo exagero afirmar que o suspeito é voltado para a prática de delitos.

No mesmo sentido, o réu é acusado de pertencer a um grupo criminoso voltado para a prática de crimes das mais variedades espécies, como tráfico de drogas porte ilegal de armas de fogo, entre outros.

Tais fatos demonstram não só a periculosidade demasiada do agente, bem como a necessidade de sua prisão preventiva, pois as medidas cautelares não se mostram suficientes para evitar novas práticas delitivas.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudência do STJ

“(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em cursos, porquanto tais
circunstancias
denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (RHC n. 100.992/SP, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, sexta Turma, DJE 24/05/2019).”

Por fim, menciono o entendimento do nosso Egrégio Tribunal de Justiça, a qual possui o Enunciado Câmaras Criminais Reunidas n°
6 :

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

Outrossim, no que tange aos predicados pessoais favoráveis presentes no caso concreto, é cediço que estes por si só, não constituem obstáculo à imposição da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos dessa medida – hipótese dos autos.

(...)

Nesse cenário, a prisão cautelar, no presente caso, se faz necessária ante a ineficiência de aplicação de outras medidas.

Assim, considerando que os fatos que ensejaram o decreto cautelar permanecem inalterados, não tendo a defesa apresentado qualquer fato novo, a manutenção da prisão preventiva é medida que se impõem.

Desta feita,
INDEFIRO
o pedido de revogação da prisão preventiva formulada em favor do acusado
DANILO FERREIRA DANTAS
, por consequência,
MANTENHO
a prisão nos termos do art. 312, do Código de Processo
Penal.
(...)
”.

Conforme ressaltado alhures, o paciente já impetrou outro
Habeas Corpus
, HC n.
1000351-02.2025.8.11.0000
, com as mesmas alegações e causas de pedir, insistindo no excesso de prazo, no entanto, existem andamentos e manifestações do juízo no feito de origem que justificam a velocidade de tramitação, em razão de haver 9 (nove) investigados, o que demanda abertura de prazos para realização de todos os atos necessários.

Verifica-se no feito de origem a decisão da juíza de piso (autos n.
1000936-10.2024.8.11.0026
, Id.
194914939
), também constante das informações ora prestadas (Id.
290556374
) merecendo destaque os seguintes trechos:

“(...)

No dia 12/05/2025, o denunciado Danilo Ferreira Dantas apresentou resposta à acusação.

No dia 12/05/2025, o denunciado Josimar Souza Mateus apresentou resposta à acusação.

No dia 23/05/2025, este juízo reanalisou a prisão dos réus,
nos termos do artigo 316 do CPP, e manteve a prisão de Gabriel Schroeder Costa, Marcos Paulo Almeida Santos, Jhonatan Dias de Oliveira, Felipe Natan Nascimento Silva, João Vitor Neves da Silva, Jonathan
Andre
Souza,
Danilo Ferreira Dantas
e Leonardo Pereira Martins, nos seguintes termos:

E
m atenção ao parágrafo único, do artigo 316, do Código de Processo Penal, incluído pelo Pacote Anticrime Lei nº 13.964/19, que determina a revisão de
oficio
das prisões com mais de 90 (noventa) dias, PROCEDO à reanálise dos pressupostos da prisão preventiva imposta aos réus deste processo.

Desse modo, verifica-se que os réus tiveram a prisão preventiva decretada no dia 07/08/2024, por este juízo, após ser deflagrada a operação Reprise 2, (autos nº 1000694-51.2024.8.11.026).

Em detida análise dos autos, tenho que os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva dos agentes mantem-se
incólume
. Constata-se que da data da prisão dos acusados, até o presente momento não foram apresentados novos elementos capazes de infirmem os fundamentos da prisão preventiva.

Verifico que a prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delituosa dos agentes,
uma vez que há fortes indícios de pertencerem a uma associação criminosa voltada para a prática de diversos crimes, dentre eles o tráfico de drogas, comércio de armas de fogo, entre outros.

Quanto ao denunciado Gabriel Schroeder Costa, verifico que recentemente foi condenado pela prática do delito de roubo, a uma pena de 9 (nove) anos de reclusão, nos autos nº 1000336-86.2024.8.11.0026, bem como já respondeu a outros processos criminais (1000068-32.2024.8.11.0026 e 1001010-35.2022.8.11.0026).

O denunciado Marcos Paulo ostenta uma extensa ficha criminal, dentre os processos, responde ao executivo de pena nº 0024006-93.2018.8.11.0055 (SEEU) e ação penal nº 1017346-32.2023.8.11.0042, acusado da prática de homicídio qualificado, ocultação de cadáver, sequestro e integrar organização criminosa.

Quanto ao denunciado Jhonatan Dias de Oliveira, o réu é apontado como um dos líderes da associação criminosa atuante nessa municipalidade, atuando como braço direito de Marcos Paulo, conforme investigações conduzidas no Inquérito Policial PJE nº 1003470-73.2024.8.11.0042, movida pela 7ª Vara de Cuiabá).

Em relação ao denunciado João Vitor Neves da Silva, o réu ostenta executivo de pena nº 2000075-66.2021.811.0008 (SEEU), e responde a diversas ações penais (1003470-73.2024.8.11.0042, 0001220-31.2020.8.11.0008).

O réu Leonardo Pereira Martins, verifico que recentemente foi condenado por este juízo, pela prática de crime de roubo, a pena de 08 (oito) anos e 6 meses de reclusão (autos nº 1000336-86.2024.8.11.0026). Por fim, importante ressaltar que o denunciado responde aos processos nº 1001051-85.2024.8.11.0008, 1001052-70.2024.8.11.0008 e 1000499-85.2023.8.11.0031.

Quanto ao réu Felipe Natan Nascimento Silva, registro que o denunciado responde as seguintes ações criminais: 1000428-64.2024.8.11.0026 e 1000428-64.2024.8.11.0026.

Em relação ao denunciado Danilo Ferreira Dantas em consulta aos sistemas da justiça verifico que o autuado responde a outros processos, inclusive pelo delito de tráfico de drogas (1000924-30.2023.8.11.0026, 1000936-10.2024.8.11.0026), não sendo exagero afirmar que o suspeito é voltado para a prática de delitos.

Por fim, quanto ao denunciado Jonathan
Andre
Souza, verifico que o denunciado trabalhava como gerente do estabelecimento de Gabriel e ao que tudo indica, se associava a ele para a traficância.

Sendo assim, entendo que a prisão cautelar faz necessária para garantia da ordem pública a fim de evitar a prática de novos delitos pelos agentes.

Nesse sentido é o Enunciado Orientativo nº 6 do TJ/MT

(...)

Assim, por verificarem-se presentes os requisitos e pressupostos necessários à manutenção da prisão preventiva, contidas nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como por não ter ocorrido qualquer fato novo capaz de afastar os pressupostos da prisão cautelar, em reanálise da prisão cautelar decretada em desfavor dos denunciados Gabriel Schroeder Costa, Marcos Paulo Almeida Santos, Jhonatan Dias de Oliveira, Felipe Natan Nascimento Silva, João Vitor Neves da Silva, Jonathan
Andre
Souza,
Danilo Ferreira Dantas
e Leonardo Pereira Martins,
MANTENHO AS PRISÕES, sob os fundamentos ora mencionados
.

Por fim, AGUARDE-SE a apresentação da resposta à acusação pelos
réus.
(...)
”

Destaques nossos.

Ressalta-se que após referida decisão, apenas dois investigados haviam apresentado resposta à acusação, segundo manifestação do juízo constante do Id.
195007088
dos autos n.
1000936-10.2024.8.11.0026
, datado de 23/05/2025, em que o feito
aguarda a citação dos demais denunciados e apresentação de resposta à acusação para o
devido
prosseguimento
.

Inclusive o
s investigados
fo
ram

intimado/citado
da denúncia
em 30/05/2025, pelo que o feito aguarda sua
s
manifestaç
ões
.

Além disso, devo pontuar que a reiteração de impetrações com os mesmos pedidos, para os mesmos réus, inviabiliza que o processo corra com a celeridade desejada pelas partes.

Deste modo, em que pese a irresignação e argumentação da defesa, o pleito não merece acolhimento.

É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5º, LVII, da Constituição Federal.

No entanto, pelas evidências ora apresentadas e à vista da prova pré-constituída, não vislumbro a presença dos requisitos para concessão da ordem pretendida, haja vista que a decisão invectivada apontou, de maneira suficiente e fundamentada a indispensabilidade do acautelamento provisório d
o
paciente, pois devidamente contemplados, no caso em tela, os pressupostos do art. 312 e 313, I, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus
comissi
delicti
), o juízo de origem fundamentou a necessidade da medida para resguardo da ordem pública
, eis
que, como bem pontuado pelo juízo de piso
, o paciente registra
várias

outras
aç
ões
pena
is
em curso (autos n.
1000924-30.2023.8.11.0026, 1000936-10.2024.8.11.0026
), pela prática do crime de tráfico de drogas, com
modus operandi
muito semelhante ao relatado neste feito
, além da suspeita d
e

pertencer a um grupo criminoso voltado para a prática de crimes das mais variedades espécies, como tráfico de drogas porte ilegal de armas de fogo, entre outros.
.

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos,
decreta a prisão preventiva do acusado
, de modo que
tem-se
por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido
, os seguintes julgados desta Corte de Justiça,
verbis
:

“
HABEASCORPUS–TRÁFICODE ENTORPECENTES – ALMEJADA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRIÇÃO CAUTELAR DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – PRESSUPOSTOS DO ART. 312, DO CPP, PREENCHIDOS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADOS ORIENTATIVOS N. 6, 25 E 43, DA TCCR/TJMT (...) 1. “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de
ações

penais
por infrações dolosas em
curso
, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Enunciado Orientativo n. 6, da TCCR/TJMT). (...)”

(N.U 1023063-20.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

“HABEAS

CORPUS
. RESISTÊNCIA E
TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. (...) 5. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos,
ações

penais
em
curso
, anotações pela prática de atos infracionais ou condenações definitivas denotam o risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, justificam a medida segregatícia para a garantia da ordem pública. (...)”
(N.U 1025282-06.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 04/10/2024).

Não obstante, o Enunciado Orientativo Número 6 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas dispõe que “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

Desse modo, ao contrário do que afirma
o
impetrante, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Noutra vertente
, as eventuais condições subjetivas favoráveis do paciente embora apreciáveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória,
se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado n. 43, TCCR/TJMT).

E, estando demonstrada a necessidade da custódia cautelar com base em elementos concretos extraídos dos autos, automaticamente, fica descartada a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, porquanto inadequadas e insuficientes a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

Acerca da matéria, é o entendimento do STJ e deste E. Tribunal:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. (...) MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. (...) 3.
Tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se apresenta suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal
. 4. Agravo regimental não provido.
(
STJ,
AgRg
no HC n. 934.044/MG, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Tjsp
), Sexta Turma, julgado em 4/12/2024,
DJe
de 9/12/2024.)
Destacamos.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. (...)
Não há falar-se em substituição da prisão por medidas cautelares quando a segregação se mostra como a única opção viável e necessária para evitar a reiteração delitiva e assegurar a instrução processual e a aplicação da lei penal.
IV. Dispositivo e Tese: Ordem denegada. Tese de julgamento: “1. A gravidade concreta dos delitos e a necessidade de assegurar a ordem pública justificam a manutenção da prisão preventiva
.
(...)”
(N.U 1027364-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/12/2024,
Publicado
no DJE 19/12/2024).
Destacamos.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do interessado,
bem como o fato de ser arrimo de família,
o decreto preventivo encontra-se justificado, vez que presente o
fumus
comissi
delicti
e do
periculum
libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem
pretendida

em benefício de
Danilo Ferreira Dantas
,
por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025